Tribunal: TJDFT
Processo: 0748143-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO REGISTRADO. NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. TEMA REPETITIVO No 106 STJ. RELATÓRIO MÉDICO. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS. NÃO FAVORÁVEL. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1657156/RJ, fixou, por meio do Tema 106, os requisitos cumulativos para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
2. In casu, o agravante não logrou demonstrar a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, em oposição aos tratamentos já padronizados disponíveis, além de não ser considerado, seu atual estado de saúde, como urgência ou emergência médica.
3. Nota técnica do NATJUS desfavorável ao fornecimento do respectivo medicamento para o tratamento da parte autora.
4. Não preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser indeferida a medida antecipatória pleiteada.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.